Tribunal: TJSP
Processo: 2124627-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Decisão agravada que nomeou perito para a realização de exame grafotécnico, consignando que o ônus da prova da autenticidade é do banco requerido. Inconformismo do réu. Razão em parte. Pedido de sustentação oral indeferido, por não se tratar das hipóteses previstas no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Decisão agravada que nomeou perito para a realização de exame grafotécnico, consignando que o ônus da prova da autenticidade é do banco requerido. Inconformismo do réu. Razão em parte. Pedido de sustentação oral indeferido, por não se tratar das hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC. Impugnação à autenticidade da assinatura aposta em contratos de empréstimo apresentados pelo réu. Ônus da prova que incumbe à parte que produziu o documento, mas isto não se aplica ao seu custeio, matéria regida pelos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil. Prova pericial grafotécnica solicitada por ambas as partes, cabendo-lhes ratear igualmente seu custo, nos termos do artigo 95 do CPC. Precedente do STJ. Hipótese em que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça. Honorários periciais que deverão ser parcialmente suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, § 3o, I do CPC). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124627-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO
BMG S/A, são agravados MABEL MARIA DA SILVA PIRES e BENEDICTO
MENDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124627-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21585
2
Agravo de Instrumento no 2124627-47.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravados: MABEL MARIA DA SILVA PIRES e BENEDICTO MENDES DE
OLIVEIRA
Comarca: Piracicaba
Voto no 21585
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais. Decisão agravada que nomeou perito para a
realização de exame grafotécnico, consignando que o ônus da
prova da autenticidade é do banco requerido. Inconformismo
do réu. Razão em parte. Pedido de sustentação oral indeferido,
por não se tratar das hipóteses previstas no art. 937, VIII, do
CPC. Impugnação à autenticidade da assinatura aposta em
contratos de empréstimo apresentados pelo réu. Ônus da prova
que incumbe à parte que produziu o documento, mas isto não
se aplica ao seu custeio, matéria regida pelos artigos 82 e 95 do
Código de Processo Civil. Prova pericial grafotécnica
solicitada por ambas as partes, cabendo-lhes ratear igualmente
seu custo, nos termos do artigo 95 do CPC. Precedente do STJ.
Hipótese em que a parte autora é beneficiária da gratuidade da
justiça. Honorários periciais que deverão ser parcialmente
suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, § 3o, I
do CPC). Recurso parcialmente provido.
VOTO n° 21585
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A contra a decisão interlocutória (fls. 69/72 do processo,
digitalizada a fls. 98/101) que, em ação de procedimento comum, saneando
o processo, deferiu a produção de prova documental complementar e
perícia grafotécnica, nomeando perita, carreando à parte que apresentou o
documento o custeio do adiantamento dos honorários periciais, haja vista o
seu interesse na produção da prova, bem como a inversão do ônus
probatório quanto a este ponto controvertido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124627-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21585
3
Irresignado, sustenta o banco réu, em resumo, que foi
determinado pelo magistrado a quo a realização da perícia grafotécnica,
sendo certo que não requereu tal prova, logo, não deve ser compelido a
arcar com o ônus financeiro dessa prova, uma vez que se deve aplicar os
ditames do artigo 95 do CPC e, considerando ser o autor beneficiário da
gratuidade da justiça, aplicar o disposto no § 3o, inciso I, do referido
dispositivo. Lembra, por fim, o agravante que a inversão do ônus da prova
é regra de julgamento e não de instrução processual, atinentes a valoração
das provas e suficiência para a prolação da sentença, não devendo ser
invertida em relação ao custeio de provas. Assim, inadequado para
determinar que o recorrente se responsabilize pelo ônus financeiro
decorrente da prova pericial determinada. Portanto, de rigor que a parte ré
ou o Estado arquem com os honorários periciais e não o banco recorrente.
Cita a regra estampada no art. 429, I do CPC. Pugna pela atribuição de
efeito antecipatório recursal e, ao final, o provimento deste agravo.
Em sede de cognição sumária foi atribuído parcial efeito
suspensivo ao recurso, sobrestando a decisão agravada apenas no que diz
respeito à imposição de recolhimento, pelo banco réu, dos honorários
periciais a serem arbitrados, até o julgamento deste agravo de instrumento
(fls. 28/29).
O banco informou que se opõe a realização de
julgamento virtual pois tem interesse na realização de sustentação oral (fls.
35).
A parte agravada não apresentou sua contraminuta,
conforme certidão a fls. 36.
FUNDAMENTAÇÃO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124627-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21585
4
O pedido de sustentação oral (fls. 35) fica indeferido,
por não se tratar das hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC.

No mais, o recurso prospera em parte.
Os
autores,
ora
agravados,
propuseram
ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais, suscitando a falsidade das assinaturas que lhes foram
atribuídas nos contratos de empréstimo celebrado com o banco réu, ora
agravante.
Certo é que, em se tratando de contestação de
assinatura constante em contrato, o ônus da prova incumbe à parte que
apresentou o referido documento. De tal forma, o ônus da prova da
veracidade da assinatura pertence à instituição financeira, que produziu o
documento mencionado, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de
Processo Civil. In verbis:
Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:
(...)
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.
Necessário destacar que se trata de regra específica
acerca do ônus probatório nos casos de contestação de assinatura e,
portanto, não se aplicam as regras gerais do ônus da prova previstos no
artigo 373 do CPC.
Ocorre que estas regras não se aplicam ao custeio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124627-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21585
5
perícia em questão, este regido pelos artigos 82 e 95 do Código de
Processo Civil.
No presente caso, a produção da prova pericial
grafotécnica foi requerida por ambas as partes (fls. 305/307 e 312 do
processo).
Nesta circunstância, com relação aos honorários do
perito, aplicam-se as regras do caput dos artigos 82 e 95, ambos do Código
de Processo Civil, que estabelecem:
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade
da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos
atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a
sentença final ou, na execução, até a plena satisfação
do direito reconhecido no título.
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado; sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando a perícia for determinada
de ofício ou requerida por ambas as partes.
Neste sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
INCIDENTE
DE
FALSIDADE
DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124627-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21585
6
PELO
PAGAMENTO
DA
PERÍCIA
POR
QUEM
A
REQUEREU.
1. As regras do ônus da prova não se confundem com
as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da
remuneração do perito àquele que requereu a produção
da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC (REsp
908.728/SP,
Relator
o
Ministro
João
Otávio
de
Noronha, DJe de 26/4/2010).
2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg
no Ag 1137277 / SP - Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento 2008/0281952-2 Relator: Ministro Raul
Araújo - Quarta Turma - Data do Julgamento:
25/10/2011
-
Data
da
Publicação/Fonte:
DJe
07/12/2011).
Assim, como a produção da prova pericial foi requerida
por ambas as partes, compete-lhes ratear igualmente as despesas relativas
à perícia, de conformidade com os citados dispositivos legais. Todavia,
considerando serem os demandantes beneficiários da gratuidade da justiça
(fls. 27 do processo), sua metade dos honorários periciais deverá ser
suportada pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, § 3o, I, do CPC).
Portanto, de rigor a parcial reforma da decisão
agravada.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial,
ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis,
estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de,
enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais
de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124627-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21585
7
argumentos que não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão
sendo, de modo e claro e inconteste, rechaçados.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)